Tribunal: TJDFT
Processo: 0708713-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Não há que se falar em restituição de prazo para a oposição de embargos de declaração quando as partes têm acesso ao inteiro teor do acórdão e apresentam o mencionado recurso tempestivamente, inexistindo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

2. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

3. Identificado erro material no acórdão, é cabível sua correção sem que haja atribuição de efeito modificativo ao mérito do julgado.

4. Havendo divergência, por erro material, entre o percentual de majoração dos honorários indicado na fundamentação do acórdão e aquele expressamente referido no seu dispositivo, prevalece este.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Erro material corrigido sem alteração das conclusões do julgamento anterior.